Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES CONSIDERADAS INDIVIDUALMENTE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO EVIDENCIADO. PRIMARIEDADE VERIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Uma vez que o indulto se encontra previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cuja competência é privativa do Presidente da República, não se evidencia, a priori, a inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/2022, porquanto em consonância com os princípios e postulados normativos consagrados na Carta Magna. Sem embargo, incabível a declaração de inconstitucionalidade incidental por órgão fracionário, em observância à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal), pelo que devem ser observados a competência e os procedimentos específicos elencados no Regimento Interno e no Código de Processo Civil. Preliminar afastada.
2. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
3. Nos termos do art. 5o do Decreto Presidencial, em havendo concurso de crimes, a pena de cada infração deve ser considerada individualmente, salvo se o apenado também estiver cumprindo pena por um delito impedido previsto no rol do artigo 7o da mencionada lei.
4. Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo artigo 5o do Decreto 11.302/22 e não estando o acusado cumprindo pena por crime impeditivo, não há que se falar em unificação das penas dos demais delitos praticados pelo reeducando como prevê o artigo 11 do referido diploma, devendo o indulto pleno ser concedido de forma individual para cada condenação.
5. Em se tratando de condenação primária relativa ao crime indultado (art. 12), a concessão do benefício é medida que se impõe.
6. Agravo em execução penal conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.